Tribunal: TJBA
Processo: 8009509-54.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009509-54.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

APELADO: MERCIA ALVES CERQUEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE RENATO FLORES DA CUNHA

PJ09

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE IMÓVEL COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE RESIDENCIAL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA DE PROMITENTE-COMPRADOR ADIMPLENTE. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR TOTAL PAGO PELO PROMITENTE-COMPRADOR. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. ART. 53 DO CDC. SÚMULA 543, DO STJ. RETENÇÃO DE 10%( DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE-COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009509-54.2020.8.05.0080, em que figuram como Apelante TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA e como Apelada MERCIA ALVES CERQUEIRA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA